Tribunal: TJMT
Processo: 0001128-52.2014.8.11.0044
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001128-52.2014.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CLAUDEMIR EUGENIO DA SILVA - CPF: 460.713.001-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - ART. 206, § 5º, I DO CÓDIGO CIVIL - TERMO INICIAL - DATA DE VENCIMENTO DO TÍTULO – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Consta dos autos que a ação ordinária de cobrança foi distribuída em janeiro de 2014, por sua vez, a cédula de crédito rural entabulada entre os litigantes possui vencimento 15/06/2009, transcorrendo menos de 5 anos entre uma data e outra.

II - Não se tratando de execução, cujo prazo é trienal, a prescrição do propósito manifestado pelo credor, em ação de cobrança ou monitória, incidente sobre os valores decorrentes da atividade creditícia das instituições financeiras formalizada mediante título de crédito cambiariforme, estava sujeita ao prazo vintenário das ações pessoais na vigência do Código Civil anterior, que foi reduzido para cinco anos no Código atual, observada a regra de transição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0001128-52.2014.8.11.0044 interposto por CLAUDEMIR EUGENIO DA SILVA contra sentença proferida na “AÇÃO ORDINÁRIA CONDENATÓRIA” onde litiga com BANCO DO BRASIL S.A perante 2ª Vara da Comarca de Paranatinga - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 72689452 o magistrado de piso julgou procedente o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 1.312,25 (mil trezentos e doze reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, a partir da citação, bem como a condenou em custas e honorários, estes fixados em 15% da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 72689452 - Pág. 101 que o Apelado, perdeu o prazo para efetuar a cobrança judicial do título, razão pela qual, buscou no Poder Judiciário o reconhecimento da exigibilidade de um título já prescrito;

Alega que o prazo prescricional para ajuizar a ação de execução do titulo executivo de Cédula de Crédito Rural é de 3 (três) anos, a contar do vencimento do título, nos termos do art. 206, §3º, inciso VIII do CPC c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

Sustenta que no caso em questão que o Apelado, perdeu o prazo para efetuar a cobrança judicial do título, razão pela qual, buscou no Poder Judiciário o reconhecimento da exigibilidade de um título já prescrito.

Contrarrazões sob ID. 72689452 - Pág. 95 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação ordinária condenatória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, doravante denominado recorrido, em face de CLAUDEMIR EUGENIO DA SILVA, doravante denominado recorrente.

Em origem a parte recorrida que entabulou com a parte recorrente nota de crédito rural, n° 40/00434-1 e concedeu a parte requerida o crédito de R$ 1.312,25 (mil trezentos e doze reais e vinte e cinco centavos), com vencimento de 15/06/2009, que foram inadimplidos, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

Assim, requer seja a parte requerida condenada ao pagamento do valor do débito e todos os consectários legais.

O juiz aquo julgou a ação procedente e condenou a parte recorrente a pagar R$ 1.312,25 (mil trezentos e doze reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, a partir da citação.

A tese recursal funda-se prazo prescricional para ajuizar a ação de execução do título executivo de Cédula de Crédito Rural é de 3 (três) anos, a contar do vencimento do título, e que no caso em questão o Apelado perdeu o prazo para efetuar a cobrança judicial do título, bem como resta o título já prescrito.

Pois bem.

Consta dos autos que a ação ordinária de cobrança foi distribuída em janeiro de 2014, por sua vez, a cédula de crédito rural entabulada entre os litigantes juntada sob ID. 72689452 - Pág. 16 possui vencimento 15/06/2009, transcorrendo menos de 5 anos entre uma data e outra.

As ações para cobrança de débito correspondente a formalização de contrato de células com instituição financeira, não havendo prazo interruptivo da prescrição, inerte o credor no recebimento do seu crédito, é de cinco anos, consoante o disposto no artigo 206, § 5º. inciso I, para cobrança, já que, antes exauriu o prazo para a utilização da cobrança através do rito prescrito à execução por título executivo extrajudicial.

A respeito do assunto, segue a jurisprudência pátria:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC)- EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO RECLAMO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO PRÓPRIO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA 1. O vencimento antecipado do contrato pelo inadimplemento não altera, em favor do devedor, o termo inicial da prescrição da cobrança. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ. AgRg no AREsp 652.023/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 01/03/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO - ART. 130 DO CPC - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - ART. 206, § 5º, I DO CÓDIGO CIVIL - TERMO INICIAL - DATA DE VENCIMENTO DO TÍTULO. A não produção de prova pericial, uma vez evidenciada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia, não implica em cerceamento de defesa. Por se tratar de dívida líquida constante de instrumento particular, a pretensão de cobrança de crédito consubstanciado em cédula rural pignoratícia se submete ao prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil. O prazo prescricional para o exercício de pretensão de cobrança de crédito constituído por cédula rural pignoratícia tem como termo inicial a data do vencimento do título.” (TJMG - Apelação Cível 1.0427.11.001405-2/001, Relator (a): Des.(a) Mônica Libânio, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/09/2015, publicação da sumula em 18/09/2015).

A pretensão de cobrança de crédito advindo de cédula rural pignoratícia se submete ao prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil com termo inicial a data do vencimento do título.

O prazo prescricional aplicável para a propositura de execução de cédula de crédito rural pignoratícia é de três anos, a contar do vencimento do título, conforme disposto no art. 60 do Decreto nº 167/67 c/c art. 70 do Decreto nº 57.663/66 Lei Uniforme de Genébra, entretanto, prescrita a execução, tratando-se de cobrança de dívida líquida constante de instrumento público ou particular, como é o caso da nota de crédito rural pignoratícia prescrita, que perdeu a eficácia de título executivo e, por isso, passou a ser mera prova escrita do crédito, possível o ajuizamento de ação de cobrança ou monitória, como no caso.

Não se tratando de execução, cujo prazo é trienal, a prescrição do propósito manifestado pelo credor, em ação de cobrança ou monitória, incidente sobre os valores decorrentes da atividade creditícia das instituições financeiras formalizada mediante título de crédito cambiariforme, estava sujeita ao prazo vintenário das ações pessoais na vigência do Código Civil anterior, que foi reduzido para cinco anos no Código atual, observada a regra de transição.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 17% (dezessete por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021